Tribunal: TJDFT
Processo: 0709879-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709879-47.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO DE OLIVEIRA SALLES, JOSE CARLOS DOS SANTOS AGRAVADO: PROFETIZA COMERCIO DE VEICULOS LTDA, GRUPO R3 SERVICOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Diego de Oliveira Salles e José Carlos dos Santos contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de resolução contratual cumulada com reintegração de posse na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória formulado por eles. Diego de Oliveira Salles e José Carlos dos Santos relatam que Diego de Oliveira Salles adquiriu de Grupo R3 Serviços Ltda. (Rox Motors) o veículo Land Rover Evoque, placa OMU-5J59, mediante a transferência de R$ 30.400,00 (trinta mil e quatrocentos reais) e a dação em pagamento da motocicleta Yamaha YZF R1, placa FFO-0A88, cuja propriedade é de José Carlos dos Santos. Afirmam que o automóvel apresentou diversos problemas de motor e câmbio, razão pela qual buscaram a resolução do contrato, porém o Grupo R3 Serviços Ltda. não concluiu a transferência da motocicleta para si e alienou-a para Profetiza Comércio de Veículos Ltda. Declaram que a motocicleta está em circulação e multas por excesso de velocidade foram aplicadas, o que ocasionou prejuízos a José Carlos dos Santos, uma vez que ainda permanece como proprietário da motocicleta. Argumentam que a alienação da motocicleta entre Grupo R3 Serviços Ltda. e Profetiza Comércio de Veículos Ltda. ocorreu sem a transferência da propriedade. Declaram que inexiste procuração em benefício de Grupo R3 Serviços Ltda. Mencionam que Diego de Oliveira Salles foi agredido e ameaçado na Profetiza Comércio de Veículos Ltda. ao tentar reaver a motocicleta, a qual afirmou que devolveria o bem mediante o pagamento de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). Sustentam que inexiste tradição. Ponderam que a reintegração da posse da motocicleta ou a proibição de alienação não acarretariam prejuízos, bem como evitariam perecimento do direito. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a rescisão contratual e a restituição imediata da motocicleta ou a proibição de alienação. Pedem o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo não foi recolhido porquanto o benefício da gratuidade da justiça foi concedido na decisão agravada. É o breve relatório. Decido. O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que os pressupostos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada e há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia. Trata-se de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso ater-se à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. Transcrevo o teor da decisão agravada (id 227882036 dos autos originários): (...) Analiso o pedido de tutela de urgência. O autor juntou o contrato celebrado com a ré Rox Motors (Grupo R3 Serviços Ltda), o qual prevê, no item observações, o seguinte: "OBERVAÇÕES: o veículo Ranger Rover evoque está sendo vendido com R$7.200,00 de débitos com responsabilidade de pagamento do comprador e sem garantia de motor e câmbio, a garantia de motor e câmbio vai ser feita pela empresa Alexandre auto center localizada em Ceilândia pelo período de noventa dias a conta na data de hoje o carro possui passagem de leilão de leilão de financiamento, a empresa pega a moto sem débitos e sem restrição passando a documentação da mesma para empresa ou a quem os representantes dela indicar. Fica a responsabilidade do proprietário passa a documentação da moto para empresa, e a responsabilidade da empresa passa a documentação do carro após o pagamento dos débitos." Embora pareça, em uma primeira leitura dessa cláusula em destaque, que o veículo Ranger Rover foi vendido sem garantia de motor e câmbio, a vendedora atribuiu a uma terceira empresa a obrigação de dar a garantia (Alexandre Auto Center, localizada em Ceilândia). E o veículo efetivamente apresentou problemas graves, como comprova o laudo de ID 227206829, cujo orçamento apresenta o valor de R$59.528,00 para reparo integral, quase o valor total do negócio, que foi de R$66.000,00 (valor de venda da Ranger Rover). Nesta análise preliminar, a exclusão da garantia e a sua transferência para terceira empresa afigura-se como violadora da boa-fé objetiva prevista no CDC e coloca o consumidor, no caso concreto, em desvantagem exagerada, considerando o valor do orçamento para reparar o carro em comparação com o valor do próprio negócio jurídico. Mesmo que o autor Diego estivesse ciente dos riscos de o veículo ter problemas, dada a cláusula acima transcrita no contrato e o fato de ele ter sido objeto de leilão, o fornecedor deve prestar informações adequadas no momento do negócio, e não omitir a real situação do bem, locupletando-se, aparentemente, em prejuízo do consumidor. Assim, é provável o direito do autor de obter a rescisão do contrato celebrado com a ré ROX MOTORS (Grupo R3 Serviços Ltda). Quanto ao negócio jurídico realizado entre a ROX MOTORS e a PROFETIZA VEÍCULOS envolvendo a moto que está registrada no DETRAN em nome do autor José Carlos, padrasto do autor Diego, a possibilidade de os autores recuperarem a motocicleta passa pela análise das seguintes circunstâncias: a) se a entrega da posse da motocicleta à ROX MOTORS representou tradição para efeito da transferência da propriedade; b) se a terceira PROFETIZA VEÍCULOS adquiriu a posse (e, talvez, a propriedade da moto) de boa-fé ou de má-fé. É difícil definir, neste momento processual, sem o contraditório, esses dois pontos. É que não se sabe, por exemplo, se o autor José Carlos forneceu procuração em causa própria para o representante da ROX MOTORS transferir a moto para si mesmo ou para terceiros, tampouco se sabe qual é o vínculo da ROX MOTORS com PROFETIZA VEÍCULOS, para tentar avaliar a questão da boa-fé e da má-fé. Ressalte-se que o TJDFT já tem entendimento consolidado no sentido de que o registro do veículo no órgão de trânsito não se confunde com a transferência da propriedade, pois é apenas uma providência administrativa, sendo que a propriedade dos bens móveis se transfere com a tradição. Assim, no caso em exame, embora seja provável a rescisão do contrato com a ré ROX MOTORS, é possível que a propriedade e a posse já tenham sido transferidos a terceiro, o que pode configurar um impedimento à recuperação da motocicleta pelo autor. Nesta análise preliminar, portanto, não há como avaliar que houve esbulho possessório pro parte da PROFETIZA VEÍCULOS, que recebeu a moto de quem a princípio a adquiriu por intermédio do contrato de ID 227206812. Mesmo que esse contrato venha a ser rescindido, o retorno das partes ao estado anterior somente é possível quando não prejudique terceiros de boa-fé. Se houver terceiros de boa-fé, restará ao autor apenas a devolução do preço do negócio celebrado com a ROX MOTORS. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. O art. 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade do direito seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória sem o devido contraditório. Consta dos autos originários que Diego de Oliveira Salles adquiriu de Grupo R3 Serviços Ltda. (Rox Motors) o veículo Land Rover Evoque, placa OMU-5J59, mediante a transferência de R$ 30.400,00 (trinta mil e quatrocentos reais) e a dação em pagamento da motocicleta Yamaha YZF R1, placa FFO-0A88, cuja propriedade é de José Carlos dos Santos. A transferência da propriedade de bens móveis ocorre pela tradição (art. 1.267, caput, do Código Civil), independentemente de registro no órgão administrativo competente. A parte adquire a propriedade do bem ao receber o veículo e deve arcar com os consectários a ela inerentes, como multas e demais débitos relativos ao veículo a partir da tradição. É obrigação do adquirente a transferência do veículo, no prazo de até trinta (30) dias, a teor do art. 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro. O vendedor deve comunicar a venda do veículo ao órgão executivo de trânsito no mesmo prazo, sob pena de ser solidariamente responsabilizado pelas penalidades impostas ao comprador. A falta de transferência perante o órgão executivo de trânsito não é causa de invalidade do negócio jurídico, apenas permite a responsabilização solidária pelas penalidades aplicadas eventualmente. Infere-se que o veículo Land Rover Evoque, placa OMU-5J59, foi entregue a Diego de Oliveira Salles e apresentou problemas mecânicos, cujo orçamento para o reparo é de R$ 59.528,00 (cinquenta e nove mil, quinhentos e vinte e oito reais) (id 227206829 dos autos originários). A entrega da motocicleta Yamaha YZF R1, placa FFO-0A88, para Grupo R3 Serviços Ltda. e a posterior alienação para Profetiza Comércio de Veículos Ltda. é fato incontroverso nos autos. Os elementos probatórios constantes dos autos até o momento presente são insuficientes para a comprovação inequívoca da abusividade alegada, da aferição da boa-fé de todas as partes e de eventual existência de vícios de consentimento nos sucessivos instrumentos contratuais. Essas matérias devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida nos autos originários. O agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, posto que implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. O exame do perigo de dano é prescindível porquanto ausente a probabilidade do direito e ambos são requisitos cumulativos. Concluo que os argumentos de Diego de Oliveira Salles e José Carlos dos Santos não conduzem à reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se Grupo R3 Serviços Ltda. e Profetiza Comércio de Veículos Ltda. para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator